Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0700056-25.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: EVONEY JOSE LEITE, CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA e CAMILA BATISTA DOS REIS AUTORIDADE: CHARLES DANIEL FERNANDES DA SILVA DECISÃO No despacho ID 13450445, proferido no plantão de 06/01/2020, a Desembargadora Sandra De Santis destacou que se trata de habeas corpus com pedido idêntico ao apreciado no HC 0700042-26.2020.8.07.0000, o que é vedado, conforme § 2o do artigo 3o, do Ato Regimental 2, de 13/06/2017, devendo ser apensados. O presente feito foi redistribuído a este Gabinete, por prevenção, no dia 17/01/2020 e o primeiro habeas corpus impetrado pelo paciente, cuja liminar foi negada durante o plantão do dia 05/01/2020 e também redistribuído por prevenção, ainda aguardam as informações complementares do Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília. Todos são relacionados ao IP 171/2019 da CORPATRI – Operação S10, que investigou associação criminosa formada por dezesseis pessoas, especializada em furto e receptação de combustíveis e composta por motoristas de caminhões-tanque, que furtavam combustível, receptadores intermediários, que faziam da mercancia dos produtos meio de vida, e receptadores consumidores finais. Como os habeas corpus têm o mesmo objeto, foram impetrados pelos mesmos advogados e se voltam contra a mesma decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília que decretou prisão preventiva, há perfeita identidade entre as ações, devendo a inicial da presente impetração ser indeferida liminarmente, e não apensado à primeira. Ante o exposto, com fundamentos idênticos, caracteriza-se litispendência, razão pela qual se rejeita o writ, negando-lhe seguimento, conforme artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de janeiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator